Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-17.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Prazo de Validade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MONITOR DE CRECHE – MUNICÍPIO DE SERRANA – NÃO COMPARECIMENTO PARA ESCOLHA DO LOCAL DE LOTAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME - Pretensão do impetrante voltada à concessão de ordem para anular o ato que homologou a desistência, reconhecendo-se o seu direito líquido e certo de tomar posse no cargo de monitor de creche – Admissibilidade – Elementos dos autos que

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MONITOR DE CRECHE – MUNICÍPIO DE SERRANA – NÃO COMPARECIMENTO PARA ESCOLHA DO LOCAL DE LOTAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME - Pretensão do impetrante voltada à concessão de ordem para anular o ato que homologou a desistência, reconhecendo-se o seu direito líquido e certo de tomar posse no cargo de monitor de creche – Admissibilidade – Elementos dos autos que comprovam a ilicitude da conduta da Administração, considerando que a mera ausência no dia designado para a escolha do local de lotação não se encontra entre as hipóteses caracterizadores de desistência do certame – Assim, por não estar amparado no edital do certame, o ato administrativo evidenciou manifesta ilegalidade, em flagrante excesso de poder por parte da Administração, razão pela qual deve ser anulado pelo Poder Judiciário para o fim de garantir a posse da impetrante no cargo de monitora de creche - Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário e recurso voluntário do Município não providos.